Tribunal: CARF
Processo: 10580.906587/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.906587/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.337 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
IDAB- INSTITUTO DE DERMATOLOGIA E ALERGIA DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO APÓS A EXTINÇÃO DO DIREITO DE PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
Não se admite a compensação com crédito apurado ou decorrente de
pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP e
que não tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação à matéria pré-questionada na impugnação e, no
mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo José Luz de
Macedo.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.906587/2011-01
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906587/2011-01

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no rastreamento 948086478 emitido eletronicamente em
02/08/2011, referente ao PER/DCOMP no 29221.67954.170108.1.3.045282.
O PER/DCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s)
nele discriminado(s) com crédito de IRPJ, Código de Receita 2089, no valor de R$
8.579,27, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 31/10/2002.
De acordo com o Despacho Decisório, constatou-se que, na data de transmissão
do documento em análise, já estava extinto o direito de utilização do crédito, por terem
se passado mais de cinco anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de
transmissão do PER/DCOMP. Diante do exposto, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade (fl. 12 a 18),
alegando que: o despacho é nulo, por falta de motivação; que o crédito é líquido e
certo; que o PER/DCOMP n.o 40751.14218.191007.1.3.043310, com demonstrativo
de crédito deve ser alterado de "Declaração de Compensação" para "Pedido de
Restituição".

Em sessão de 14/04/2015 (e-fls. 69) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO APÓS A EXTINÇÃO DO DIREITO DE PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
Não se admite a compensação com crédito apurado ou decorrente de
pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do
PER/DCOMP e que não tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906587/2011-01

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.56), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade, ou
seja:
 Declara que cometeu “erro material em não transmitir PER/DCOMP de
“Pedido de restituição”;
 Não houve nenhuma crítica por parte do software no momento da
transmissão do PER/DCOMP, o que levou a recorrente a interpretar que o
procedimento estava correto;
 Afirma que não se por legislar por meio de manuais operacionais ou
aplicativos;
 Evoca princípio da verdade material para que sejam acolhidas as provas
juntadas nos autos, retificada a DCOMP para Pedido de restituição e
reconhecido do crédito informado.

Ao final, pede o provimento para que seja :
 Acatada como comprovação do direito a retificação da PER/DCOMP;
 Seja admitido o pedido de restituição/declaração de compensação e
homologada a compensação;
 Seja refutada a alegação de (sic) “preclusão”;
 Que seja admitido que a recorrente exercia de fato e de direito a atividade
de prestação de serviços hospitalares;

É o relatório do essencial.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906587/2011-01

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade. No entanto, dele conheço apenas parcialmente.
Na sua peça recursal, a recorrente pede que este Conselho reconheça que “a
recorrente exercia de fato e de direito a atividade de prestação de serviços hospitalares”. Ocorre
que tal questão além de não ter sido o elemento motivador do despacho decisório combatido,
também não foi objeto questionamento pela recorrente na sua manifestação e inconformidade.
Trata-se, portanto, de uma inovação não permitida pela legislação.
A possibilidade de conhecimento e apreciação de novas alegações e novos
documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal,
instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n.o 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada o
recurso administrativo, contendo as matérias que delimitam a lide administrativa, sendo elas
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906587/2011-01

submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial", de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada ou não recorrida. Se não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa, tornando
inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação.

DO MÉRITO
No mérito, o Recurso Voluntário é improcedente.
A recorrente apresenta pedido de retificação do PER/DCOMP
29221.67954.170108.1.3.04-5282, para que seja transformado de Declaração de Compensação
para Pedido de Restituição. Tal pedido é motivado pelo argumento do voto condutor do
Acórdão recorrido de que seria admissível uma declaração de compensação após o prazo de
cinco anos previsto no artigo 74 da lei 9431/1996 somente nos casos em que houve transmissão
de anterior pedido de restituição.
Em que pese tal pedido possa ser facilmente configurado como uma inovação
recursal, o que levaria ao seu não conhecimento, entendo que devemos enfrentar tal questão,
posto que foi apresentado como um contraponto a um argumento do Acórdão recorrido.
E entendo que novamente não assiste razão à recorrente. Não há nenhuma prova
nos autos de que tenha ocorrido qualquer erro de preenchimento da declaração de Compensação.
Trata-se de mero argumento que tenta aproveitar-se de uma hipótese aventada pelo relator do
acórdão recorrido.
Ademais, este CARF não possui competência para tratar de retificação de
declarações. Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil a partir de expressa
previsão do §14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a DF CARF MF para a
regulamentação da matéria, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento
da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
É esse o contexto que inspira as regras contidas na IN SRF no 600/2005
(vigente à época do envio do PER/DCOMP):
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação
[...]
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito
passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906587/2011-01

do documento retificador e, no que se refere à Declaração de
Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração
de Compensação à SRF.
[...]
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento
gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de
formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o qual
somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do
requerimento.
Portanto, está alheia à competência dos órgãos julgadores proceder a retificação
ou cancelamento de solicitação de compensação, de sorte que não há qualquer amparo normativo
no sentido de atribuir competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou às
delegacias de julgamento de RFB para a realização de retificação ou cancelamento de
declarações apresentadas pelo contribuinte.
É o que preceitua a Portaria MF no 203 de 14/05/2012 (vigente à época da
Manifestação de Inconformidade):
Art. 305. Ao Delegado da Receita Federal do Brasil da Derat, no âmbito da
respectiva jurisdição, incumbem as atividades relacionadas à gerência e à
modernização da administração tributária e, especificamente:;
[...]
V - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações;

Mesmo preceito permanece vigente na atual portaria vigente MF No 430, de 09 de
Outubro de 2017:

Art. 272. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização
(Defis), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de
Comércio Exterior (Delex), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Comércio Exterior (Decex), às Delegacias Especiais da Receita Federal do
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906587/2011-01

Brasil de Maiores Contribuintes de São Paulo e de Belo Horizonte (Demac)
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, gerir e executar as
atividades de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de comunicação social, de programação e logística e de gestão de
pessoas, de planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
I - processar lançamentos de ofício, imposição de multas e outras penalidades
previstas na legislação tributária, aduaneira e correlata, bem como as
correspondentes representações fiscais;
II - executar o arrolamento de bens e direitos e representar para a propositura de
medida cautelar fiscal;
III - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações
apresentadas pelo sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de
declarações a pedido do sujeito passivo;

Resta claro que a competência para decidir sobre cancelamento ou retificação de
declarações é da Delegacia da RFB que jurisdiciona o contribuinte, não podendo nem a DRJ e
nem este CARF tratar do tema.
Isso não significa, contudo, que a Recorrente não possa apresentar pedido
expresso à autoridade competente, apresentando os fatos e requerendo o que requereu em ambos
os recursos.
No que diz respeito à cobrança do débito decorrente da não homologação do
PER/DCOMP, compete à unidade de origem verificar em concreto a existência do erro de fato
arguido pela contribuinte, bem como adotar as providências que o caso venha a requerer.

DO PRAZO PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
A questão do prazo decadencial em casos como o presente está prevista nos artigo
168 e 165 do Código tributário Nacional.
O CTN, nos seus artigos 168 e 165, afirma que o prazo para pleitear restituição é
de cinco anos a contar da data da extinção do crédito tributário nos casos de pagamento indevido
ou a maior
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906587/2011-01

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

A lei complementar 118 de 9 de Fevereiro de 2005, no seu artigo 3o estabelece
que a extinção do crédito a que se refere o artigo 168 do CTN ocorre no momento do pagamento:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no
momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida
Lei.

Portanto, o crédito tributário correspondente ao IRPJ do PA 31/03/2003 foi
extinto em 30/04/2003. O prazo para aproveitamento de eventual pagamento a maior extinguiu-
se em 30/04/2008, sendo irreparável o acórdão recorrido neste ponto.
Ademais, a solução a esta a questão já se encontra consolidada por meio da
Súmula CARF no 91, de observância obrigatória conforme art. 72, Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, in verbis:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.

DA AUSÊNCIA DE CRÍTICA DO PROGRAMA GERADOR DE PER/DCOMP

Afirma a Quanto ao argumento de que o programa gerador de declaração
PERDCOMP não apresentou nenhuma mensagem de erro, não impedindo a geração e
transmissão da declaração de compensação, há que se ter em mente que os programas de
software criados pelo Poder Público para utilização dos cidadãos devem se submeter aos ditames
legais, e não o contrário, até porque programa de computador não é fonte do direito.
É sabido que é permitido a todos os cidadãos fazer tudo o que a lei não proíbe.
Uma eventual falha num programa de computador não tem o condão de revogar disposição de
Lei Complementar Nacional. Como bem afirma a recorrente (e-fls. 58), não se pode admitir que
se legisle por meio de aplicativos.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906587/2011-01

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, no
sentido que conhecer apenas da parte pré-questionada para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital